Tribunal: STF
Processo: RHC 267481
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Vitor Manuel da Silva Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.039.634/CE, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
 Narram os autos que o recorrente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, c/c o art. 14, inciso II, nos arts. 329 e 330, todos do Código Penal, e no art. 309 da Lei 9.503/97.
A defesa alega excesso de prazo da custódia, eis que o recorrente está segregado cautelarmente há mais de 1 (um) ano sem que a instrução criminal tenha sido realizada. 
Aduz a ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa na origem, em razão da ausência de intimação da defesa da decisão que determinou o novo conflito de competência. 
Por fim, aduz que a inicial acusatória capitulou a conduta do recorrente como incursa nos tipos penais de porte ilegal de armas, desobediência e direção de veículo sem habilitação, de modo que a prisão preventiva estaria fundamentada em erro de tipificação fática ao referir a tentativa de homicídio. 
Ao final, requer 

“O conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional;
 Liminarmente, a expedição imediata de Alvará de Soltura em favor do Paciente, em razão do flagrante excesso de prazo na prisão preventiva; 
No mérito, a concessão definitiva da Ordem de Habeas Corpus para: 
a) Revogar a Prisão Preventiva do Paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão do excesso de prazo e da ausência de justa causa para a manutenção da segregação após mais de um ano de prisão; 
b) Declarar a nulidade absoluta dos atos processuais praticados após a decisão de declínio de competência, determinando-se o saneamento do feito.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado (e-doc 50):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SEM PERMISSÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES E DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A matéria referente às supostas nulidades por cerceamento de defesa e sobre a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo não foram analisadas pelo Tribunal de origem, ficando esta Corte impedida de manifestar-se acerca dos temas, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 
2. Agravo regimental desprovido.”

Transcrevo, ainda, trecho do voto condutor do acórdão (e-doc 50, fl. 2-4): 
“A irresignação não merece prosperar. 
Com efeito, da atenta leitura do acórdão impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre as supostas nulidades por cerceamento de defesa e nem acerca da revogação da prisão preventiva por excesso de prazo, ficando esta Corte impedida de manifestar-se acerca da matéria, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 
[...]
Por fim, constata-se que a questão relativa ao alegado erro material, em razão do agravante não ter sido denunciado pela suposta prática do delito de homicídio constitui indevida inovação recursal, uma vez que não deduzida na petição do habeas corpus, o que impede sua análise no presente agravo regimental. 
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental. “ (Grifamos)
Anoto, de início, que  as nulidades suscitadas no presente recurso não foram apreciadas pelo Tribunal local, tampouco pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado o pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente